Tribunal: TJDFT
Processo: 0751330-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SISTEMA DE CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO. VALOR DO BEM NA DATA DA CONTEMPLAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DO VALOR. CONDUTA ILÍCITA DA ADMINISTRADORA RECONHECIDA EM SENTENÇA. CONTEMPLAÇÃO NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DO VALOR AO CONSORCIADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADORES APLICADOS DE ACORDO COM OS TERMOS DA SENTENÇA EXEQUENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 12 da Lei 11.795/ 2008, a qual rege o sistema de consórcios, O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderá ter como referência bem móvel, imóvel ou serviço de qualquer natureza.

2. No caso de contrato vinculado ao valor do bem, este será o principal indexador para a liquidação do valor da carta de crédito. A data da contemplação é fator acessório, utilizada para garantir a manutenção do poder de compra do contrato.

3. Caso reconhecida a retenção indevida do valor a ser liberado pela carta de crédito, por conduta ilícita da administradora já reconhecida na Sentença, o real momento da contemplação é aquele no qual for dado cumprimento a Sentença na qual a ré é condenada a pagar a carta de crédito. 3.1 A base de cálculo para o cumprimento da ordem jurisdicional deve ser o valor do bem no momento do Cumprimento de Sentença pois, nesse caso, esse será o real momento da contemplação do consorciado. A conduta ilícita da administradora e a necessidade de buscar o Poder Judiciário faz que a vontade da assembleia geral seja substituída pela Sentença condenatória.

4. Não se verifica o excesso na execução quanto aos juros e correção monetária quando os cálculos apresentados pelo credor seguem os estritos termos e parâmetros da Sentença exequenda.

5. Agravo conhecido e não provido.